Tribunal: TJDFT
Processo: 0740459-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740459-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINTONIA DO SABOR LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu a citação por edital do requerido SINTONIA DO SABOR LTDA. Foi verificada na análise do recurso apresentado que o mesmo não se fez acompanhar de qualquer peça de instrução nem tampouco faz menção ao número do processo de origem e qual é o Juízo prolator da decisão recorrida. Intimado o agravante para se manifestar nos termos do artigo 932, parágrafo único do CPC, com o escopo de sanar os vícios de instrução do presente recurso. (ID 42031527), o mesmo quedou-se inerte (ID 43190538). Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. DECIDO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Constata-se que o recurso não reúne condições de ser conhecido, em decorrência da total falta de instrução processual. Tal vício consiste em falta de regularidade formal, ou seja, se baseia na necessidade de o recorrente atender a todos os requisitos especificados na lei para aquele determinado tipo de recurso. Há que se ressaltar que a legislação prevê que não é necessária a instrução com cópias do processo do juízo de piso, desde que seja este eletrônico. Tal dispositivo não dispensa a parte de fornecer, minimamente, os dados necessários a análise recursal, ainda mais que intimada para tanto. No caso em comento, o agravante sequer declinou o número do processo originário onde proferida a decisão recorrida, o juízo onde o mesmo tramita e a indicação da decisão agravada por seu Id ou sua transcrição (ID 41740256). Forte no entendimento, tenho que impossível a admissão do presente recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante inexistência de pressuposto recursal extrínseco. Deixo de comunicar ao juízo de origem, eis que não possível identificar qual seja, se da 1a ou da 2a Vara de Execução Fiscal do DF. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator